Tribunal: STF
Processo: ARE 1395831
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Teófilo Otoni, no Estado de Minas Gerais, cuja ementa segue abaixo: 



    “ADMINISTRATIVO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. CONTRATO NULO. DIREITO AO FGTS. MANTÉM SENTENÇA.” (e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violados os arts. 5º, inc. XXXVI; e 37, incs. II e IX, e § 2º, da Constituição da República (CRFB), bem como a inobservância do Tema nº 612 do ementário da Repercussão Geral. Sustenta que, em razão da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade realizada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.0000.16.074933-9/000, o contrato da recorrida não seria nulo e, consequentemente, não seriam devidos os depósitos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Ao final, requer o provimento do apelo extremo para reformar o acórdão recorrido (e-doc. 11).



    3. A recorrida, em contrarrazões, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (e-doc. 13).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O acórdão recorrido confirmou a sentença, cujos fundamentos pertinentes ao exame do recurso extraordinário transcrevo abaixo:



    “(...) É certo que o art. 37, inciso IX, da Constituição da República, admite a contratação de servidores públicos por prazo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo certo também que, havendo prorrogações sucessivas, afasta-se a necessidade temporária e o excepcional interesse público, requisitos essenciais para que ocorram ditas contratações sem a prévia aprovação em concurso público. 



    Conforme id 3223466398, verifico que a autora trabalhou junto ao réu por meio de reiteradas designações no período de 2016 a 2020. 



    Segundo orientação já consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, a contratação temporária exige que o ente federativo regulamente, por lei específica, a necessidade da contratação temporária, estabelecendo as situações emergenciais e os prazos específicos. Nesse sentido, invoco o julgamento da ADI nº 3430/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 22.10.2009. 



    A Suprema Corte, em julgamento com repercussão geral, decidiu da seguinte forma em voto que foi relatado pelo saudoso min. TEORI ZAVASCKI: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE nº 705140, Tribunal Pleno, DJe de 4.11.2014 – destaquei). 



    Como se percebe da leitura da ementa do julgado, é direito do servidor contratado temporariamente receber o saldo do FGTS quando da extinção do vínculo com o poder público, na hipótese de o vínculo ser irregular. 



    Outrossim, julgo importante enfatizar que o Superior Tribunal de Justiça vem realinhando seu entendimento no sentido de que o servidor público, cuja contratação foi declarada nula por descumprimento do princípio do concurso público, possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90, c/c art. 37, §2º, da Constituição da República. 



    Assim, diante da nulidade do contrato jurídico-administrativo, por ausência de concurso público, o posicionamento inovador reconhece o direito ao pagamento do FGTS pelo ente público, como definido em julgamento de recurso repetitivo no REsp nº 1110848/RN (Tema 141) e o direito ao levantamento dos valores do FGTS, em face do reconhecimento da culpa recíproca. 



    Em outras palavras, não é necessária uma declaração judicial de nulidade do contrato, pois a simples contratação temporária que se perpetua no tempo, estendendo de modo indefinido e incerto para suprir a necessidade, até então excepcional, da Administração Pública, é ato jurídico eivado de nulidade insanável e, por isso, inapto a produzir os efeitos jurídicos, sendo irrelevante, para fins de pagamento do FGTS, se no caso houve a promulgação de lei posteriormente declarada inconstitucional pela Suprema Corte, que tentou, no plano legislativo, efetivar uma função. 



    O pedido autoral se refere aos vínculos que a parte possuiu junto ao Estado como designada em razão da lei nº 10.254/1990, desse modo, faz-se necessário tecer algumas considerações. Registro que não desconheço que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5267, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei Estadual nº 10.254/1990 e do art. 7º, § 1º da Lei Estadual nº 9.726/1988. Nesse sentido: 



    Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 10 DA LEI ESTADUAL 10.254/1990; ARTIGO 7º, § 1º, DA LEI ESTADUAL 9.726/1988; E ARTIGO 289 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, TODAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DESIGNAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. PROFESSORES, ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO, SERVIÇAIS DE UNIDADES DE ENSINO E SERVENTUÁRIOS E AUXILIARES DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DO TITULAR OU EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSIÇÕES DE LEI QUE, A PRETEXTO DE AUTORIZAR A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO ESTABELECEM PRAZO DETERMINADO OU DISPÕEM DE FORMA GENÉRICA E ABRANGENTE, NÃO ESPECIFICANDO A CONTINGÊNCIA FÁTICA QUE EVIDENCIA A SITUAÇÃO EMERGENCIAL. AÇÃO CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O concurso público, enquanto postulado para o provimento de cargo efetivo e de emprego público, concretiza a necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, dentre os quais o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e o da publicidade, garantindo igual oportunidade aos candidatos e controle social dos termos do edital e das etapas do certame. 2. A contratação excepcional de servidores públicos sem prévia aprovação em concurso público, em nome do princípio da continuidade do serviço público, encontra-se restrita às hipóteses constitucionais que a legitimam, de modo que são inconstitucionais, por violação da cláusula do concurso público, disposições de lei que não estabelecem prazo determinado para a contratação ou dispõem de forma genérica e abrangente, não especificando a contingência fática que evidencia a situação emergencial. Precedentes: ADI 3.662, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe de 24/5/2018; ADI 5.163, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 18/5/2015; ADI 3.649, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 30/10/2014; ADI 3.430, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 23/10/2009; ADI 3210, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ 3/12/2004; ADI 2.987, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 2/4/2004. 3. A contratação temporária de servidores públicos, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida, reclama que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração” (RE 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 31/10/2014 – Tema 612 da Repercussão Geral). 4. In casu, o artigo 10 da Lei 10.254/1990 do Estado de Minas Gerais permite a “designação para o exercício de função pública”, para os cargos de professor, especialista em educação, serviçal, auxiliares de justiça e serventuários, nas hipóteses de (i) substituição motivada por impedimento do titular do cargo e (ii) vacância decorrente de demora no provimento definitivo de cargo, devendo o ato de designação estabelecer prazo, findo o qual o ocupante de função pública será automaticamente dispensado, quando não houver sido antes por cessar o motivo da designação ou por discricionariedade administrativa. 5. O artigo 10 da Lei estadual 10.254/1990, ao estabelecer que a motivação da necessidade de pessoal é determinada no ato próprio da designação, tanto na hipótese de substituição quanto de provimento de vaga, não densifica de que modo a designação de exercício público se amolda ao permissivo constitucional de necessidade temporária de excepcional interesse público, configurando autorização abrangente e genérica, que exorbita o alcance do artigo 37, IX, da Constituição Federal. 6. O artigo 10, inciso II, da Lei estadual 10.254, especificamente, ao permitir a designação temporária em caso de cargos vagos, viola a regra constitucional do concurso público, porquanto trata de contratação de servidores para atividades absolutamente previsíveis, permanentes e ordinárias do Estado, permitindo que sucessivas contratações temporárias perpetuem indefinidamente a precarização de relações trabalhistas no âmbito da Administração Pública. 7. O § 1º do artigo 7º da Lei estadual 9.726/1988, ao estabelecer que, nos casos de vacância e de instalação de vara ou comarca, os serventuários e auxiliares de justiça servirão, a título precário, até o provimento dos cargos por meio de concurso público, inobserva os requisitos da temporariedade e excepcionalidade da contratação sem concurso público, violando o artigo 37, incisos II, da Constituição Federal. 8. O artigo 289 do Constituição mineira, por sua vez, encontra-se amparado pela presunção de constitucionalidade, mercê de não disciplinar nem autorizar a contratação temporária para a substituição de servidores que desempenham atividades de magistério, mas apenas dar prioridade, para o exercício em substituição de atividade de magistério mediante designação para função pública, ao servidor aprovado em concurso público para o cargo correspondente. 9. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 10 da Lei estadual 10.254/1990 e do § 1º do artigo 7º da Lei estadual 9.726/1988, ambas do Estado de Minas Gerais (ADI nº 5267, Rel. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 30.4.2020 - destaquei).



    Ante todo o exposto, entendo que a requerente faz jus ao saldo do FGTS referente aos vínculos demonstrados pelo documento constante no id 3223466398, cujos desligamentos se deram a partir de 22.4.2016 (prescrição quinquenal a partir do ajuizamento da demanda) até 31.12.2020. Isso porque, verifiquei que o Estado promoveu reiteradas designações consecutivamente, o que indica violação ao princípio constitucional do concurso público e, consequentemente, denota irregularidade nas aludidas designações. 



    3. Conclusão. 



    Mediante esses fundamentos, com base no art. 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos autorais para condenar o réu ao pagamento dos valores referentes ao fundo de garantia por tempo de serviço, correspondentes aos períodos em que a autora laborou como designada e cujos desligamentos (termo inicial da prescrição) se deram entre 22.4.2016 a 31.12.2020, com incidência de correção monetária desde a data do desligamento e juros de mora a partir da citação.” (e-doc. 7, p. 2-5; grifos nossos).



    5. Pois bem. Na apreciação do Tema RG nº 612, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu os requisitos necessários para que o contrato temporário seja considerado válido. A tese ficou assim redigida:



    “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.”



    (RE nº 658.026-RG/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 09/04/2014, p. 31/10/2014; grifos acrescidos)



    6. No caso sob exame, a Turma Recursal manteve a sentença em que reconhecida a nulidade do contrato temporário da recorrida em virtude das sucessivas renovações, a contrariar o disposto no art. 37, inc. IX, da Carta Magna.



    7. Assim, somente a partir da reapreciação dos elementos probatórios do caso seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável nesse campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



     



    8. Nessa linha, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DO FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. TEMAS 916 E 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Dissentir das conclusões do Tribunal de origem acerca da nulidade, ou não, do contrato temporário firmado entre as partes exigiria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 2. Processo ajuizado anteriormente ao prazo assinalado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212-RG (Tema 608-RG), situação que autoriza a incidência do prazo prescricional trintenária para a cobrança de valores não depositados do FGTS. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 784.200 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 12-09-2023, p. 19/09/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DECLARADOS NULOS. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. ENTENDIMENTO APLICÁVEL AOS CASOS DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (RE 765.320-RG/MG – Tema 916 da Repercussão Geral). II – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, notadamente quanto à apuração de eventual regularidade na contratação temporária em discussão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. III – Consoante a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.398.658-AgR/AC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 07/12/2022; grifos nossos).



    9. Ante o quadro, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator